Tribunal: STF
Processo: MS 37242
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados que deferiu o benefício de pensão por morte à impetrante Deuzeni Trisoglio, companheira do ex-Deputado Federal Alberto Goldman.
    A autora alega que a pensão foi concedida na base de 50% dos proventos do ex-parlamentar, enquanto deveria, por força do disposto no art. 3º da Lei 9.506/1997, vigente à época do óbito do instituidor do benefício (1º.9.2019), corresponder à integralidade deles. (eDOC 1, p. 6)
    Requer a concessão de liminar para que “a concessão da pensão por morte (...) seja novamente apreciada pela mesma autoridade, mas à luz do que dispõe, exclusivamente, a Lei nº 9.506/97, em seu artigo 3º”; e, no mérito, que seja reconhecido o direito à integralidade dos proventos.
    Impetrado o writ junto à 17ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, por ela teve determinada a remessa a esta Corte. (eDOC 1, p. 21)
    Determinada a notificação da autoridade impetrada pela Presidência desta Corte, atuando em regime de plantão, e a ciência à AGU. (eDOC 4)
    Em suas informações, o impetrado relata que o instituidor da pensão, ex-Deputado Alberto Goldman, era titular de aposentadoria concedida pelo antigo Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC, a partir de 1º.2.1987, sob a regência da Lei 7.087/1982.
    Afirma que, com o advento da Lei 9.506/1997, que extinguiu o IPC e instituiu o Plano de Seguridade Social dos Congressistas – PSSC, o à época parlamentar Alberto Goldman (já aposentado) optou por não requerer a devolução das parcelas vertidas ao IPC nem se filiar ao PSSC. Narra que, no decurso de sucessivo mandato eleitoral, esse teria se valido da permissão do artigo 1º, § 6º, IV, da Lei 9.506/1997, que autorizava os já aposentados (pensionistas, na linguagem do diploma) do IPC a manter seu benefício e acrescentar novo tempo de contribuição para majorar seus proventos, mediante contribuições ao PSSC. (eDOC 9, p. 3)
    Prossegue que, após o desempenho de seu último mandato eleitoral (em 15.2.2007), o instituidor Alberto Goldman teve sua aposentadoria revisada para fixar seus proventos em 26% do subsídio, segundo o regime do IPC (Lei 7.087/1982), mais 11,35% da remuneração dos membros do Congresso Nacional. (eDOC 9, p. 5)
    Sustenta, em suma, que a Lei 9.506/1997 preservou o regime da Lei 7.087/1982 para os segurados já aposentados, de modo que o regime por ela instituído para vigorar a partir de então, e cuja aplicação busca a impetrante, jamais foi aplicado ao vínculo previdenciário com o instituidor.
    Questiona, por fim, o valor atribuído à causa, que deveria corresponder a doze vezes a diferença pretendida no valor da pensão. (eDOC 9, p. 8)
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar e, ao fazê-lo, rememoro que o inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 reputa cabível a sua concessão “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.
    Contempla assim, o dispositivo, os requisitos tradicionalmente exigidos pelo direito pátrio para o deferimento de provimentos de urgência, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requisitos cuja presença deve se dar cumulativamente, segundo reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido: MS 37.000/MA – MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 198, de 07/08/2020; MS 37.169/BA – MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 205, de 17/08/2020; MS 35.012/DF – MC, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 31.738/DF – MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24, de 04/02/2013; e MS 31.816/DF – MC, Pleno, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, j. 27/02/2013, DJe 13/05/2013.
    Ainda que em cognição não exauriente, como é próprio deste momento processual, não vislumbro a presença de fundamento jurídico relevante apto a autorizar a implementação de medida liminar.
    A impetrante reputa ilegal o ato de concessão inicial de pensão, fixado à base de 50% dos proventos do ex-parlamentar, quando o correto, a seu entender, seria o recebimento em sua integralidade (100%) (eDOC 1, fl. 5). Informa também que até o seu falecimento o instituidor da pensão “recebia a integralidade (100%) dos proventos destinados aos congressistas, em atividades ou já aposentados” (eDOC 1, fl. 4).
    Entretanto, a impetrante não acosta prova pré-constituída alguma que leve a crer que o ex-Deputado Alberto Goldman tenha, algum dia, percebido aposentadoria no quantitativo referente a 100% do atual subsídio de um Deputado Federal, como afirmado pela impetrante.
    Ao contrário, a fl. 27 do Documento 11, juntado pela Câmara dos Deputados, evidencia que a aposentadoria do ex-Deputado Federal deu-se a partir de 1º.2.1987, à razão de 26% dos subsídios dos parlamentares, considerando os 8 (oito) anos de exercício de mandato, nos termos das regras à época vigentes, aquelas que regiam o antigo Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), veiculadas na Lei n. 7.087/1982.
    No que toca à alegação da impetrante de que teria direito líquido e certo à percepção da totalidade dos proventos de aposentadoria do ex-parlamentar, e não a 50% desse montante, os autos também não contêm prova documental apta a suportar a causa de pedir. Mais que isso, o argumento carece até mesmo de verossimilhança.
    A Lei 9.506/1997, que implementou o PSSC, embora tenha extinto o IPC, cuidou de conservar os benefícios já concedidos sob a égide deste último (com fundamento nas anteriores leis 4.284/1963, 4.937/1966 e 7.087/1982), bem como reputou o regime antigo aplicável em relação “às pensões a conceder” (art. 1º, Lei 9.506/1997).
    Dessa forma, uma vez que a aposentadoria do ex-Deputado Federal fora deferida sob a regência do antigo IPC, é a própria Lei 9.506/1997 (art. 1º) que indica que a pensão gerada a partir de tal benefício deve se dar nos moldes da Lei 7.087/1982. Se é assim, não há ilegalidade primo ictu oculi no Ato do Presidente da Câmara dos Deputados, de 9 de outubro de 2019, (eDOC 1, fl. 16), quando defere pensão correspondente à 50% do que recebia o de cujos, indicando como fundamento de direito o art. 38 da Lei 7.087/1982.
    Pelo exposto, indefiro a medida cautelar pleiteada.
    Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.  
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente